Tribunal: TJDFT
Processo: 0740200-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740200-07.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SARA RAQUEL CAVALCANTE MARQUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. AÇÃO EXTINTA EM RELAÇÃO À PRIMEIRA RÉ. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. CAUSAS DE RESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. REEXAME MATÉRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação rescisória pressupõe a formação do título judicial transitado em julgado em desfavor da parte. 1.1. No caso, sendo a primeira ré alheia ao acórdão que constitui o objeto da presente demanda, resta evidente a sua ilegitimidade passiva, porquanto, inclusive, não poderá ser beneficiada, tampouco prejudicada com o julgamento da ação rescisória. 2. A análise do cabimento da rescisória se atém ao preenchimento dos requisitos legais meramente no que diz respeito ao seu aspecto formal. Arts. 966 e 968, ambos do CPC. 2.1. No caso, a inicial contém todas as condições da ação, a indicação das hipóteses legais de admissibilidade da rescisória, além de terem sido descritas as causas de pedir correspondentes às hipóteses de cabimento. Preliminar rejeitada. 3. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não podendo ser utilizada como mais uma instância recursal, tampouco se presta a reparar eventual injustiça do julgado rescindendo. 4. A causa de rescindibilidade referente à violação manifesta à norma jurídica se materializa na inobservância patente e flagrante do comando legal, resultando em interpretação infundada e aberrante. 4.1. No caso dos autos, inexiste violação frontal de qualquer norma jurídica, considerando que acórdão, fundamentado nos documentos juntados aos autos, deu à contenda solução judicial devidamente fundamentada e adstrita aos limites tecidos pelas partes. 5. Preliminar em contestação de ilegitimidade passiva acolhida. Ação rescisória extinta em relação à primeira ré. 6. Preliminar em contestação do segundo réu rejeitada. Ação rescisória admitida e julgada improcedente. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 966, inciso V, asseverando ser devida a anulação da prova prática do concurso público para o cargo de Técnico Legislativo, categoria Fotógrafo (T41), do Quadro de Pessoal da CLDF, ao argumento de que ausente informação prévia acerca dos equipamentos utilizados, nos termos do artigo 43, parágrafo único, da Lei no 4.949/2012. Defende que a interpretação conferida pelo acórdão rescindendo é aberrante, pois impõe ao candidato o dever de saber previamente as especificações dos equipamentos, independentemente de informação editalícia. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Claudio Santos, OAB/DF 10.081. Em sede de contrarrazões, o recorrido DISTRITO FEDERAL pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Na petição de ID 40290997, requer o desentranhamento da petição de ID 40277352, alegando que teria sido colacionada aos autos por erro material. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O acórdão rescindendo realizou interpretação da norma jurídica e entendeu que não restaram demonstradas as alegadas máculas que a autora quis ver reconhecidas e, por conseguinte, a flagrante ilegalidade e/ou o abuso de poder a permitir a intervenção do Poder Judiciário na seara administrativa (ID 37212519 - Pág. 10). O julgamento do feito, de forma diversa da pretendida pela parte, não constitui violação manifesta à norma jurídica, sendo incabível, portanto, a ação rescisória. O que se verifica das alegações da autora, inclusive, ao pugnar pelo julgamento semelhante ao de outros candidatos do certame em epígrafe, é que esta pretende, por meio da via excepcional, a reabertura da discussão quanto à existência de ilegalidade e/ou abusividade perpetrada pela Administração Pública a permitir a intervenção do Judiciário, o que é incompatível com a via da ação rescisória, uma vez não se presta à correção de eventual injustiça ou equívoco da sentença (ID 37212519 - Pág. 12). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Desentranhe-se o documento de ID 40277352, certificando-se o ocorrido. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado Claudio Santos, OAB/DF 10.081. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024